Tribunal: TJSP
Processo: 2303606-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c.c. Conversão em Avença de Mútuo Consignado c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência. Tutela deferida. Inconformismo da ré. Requisitos para a concessão da tutela não preenchidos. Relação jurídica que não é negada. Autora que, ademais, possui largo histórico de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c.c. Conversão em Avença de Mútuo Consignado c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência. Tutela deferida. Inconformismo da ré. Requisitos para a concessão da tutela não preenchidos. Relação jurídica que não é negada. Autora que, ademais, possui largo histórico de financiamentos. Descontos que se encontram dentro da margem RMC. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.